Tribunal: TJSP
Processo: 1507556-24.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo na modalidade equiparada (artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal) e direção de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. Concurso material. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Laudo pericial atestou a adulteração da numeração do chassi e da placa de identificação. Dolo evidenciado.

Ementa:
Apelação Criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo na modalidade equiparada (artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal) e direção de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. Concurso material. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Laudo pericial atestou a adulteração da numeração do chassi e da placa de identificação. Dolo evidenciado. Quando ao crime de trânsito, evidenciado o perigo de dano. Dosimetria mitigada. Penas-base fixadas acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Incidência da agravante da reincidência. Inocorrência de "bis in idem" na valoração dos maus antecedentes na primeira fase e da reincidência, na segunda fase, caracterizadas por condenações distintas. Reincidência compensada de forma integral com a confissão espontânea, em relação ao crime de trânsito. Mantidos o regime inicial fechado para o crime apenado com reclusão e inicial semiaberto para o delito apenado com detenção. Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido, com correção da pena de multa, de ofício.